Tribunal: TJES
Processo: 0000957-33.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000957-33.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI LOPES DOS SANTOS

APELADO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO

–
DANO MORAL
–
CONFIGURAÇÃO
–
QUANTUM
–
MAJORAÇÃO

– RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Como se sabe, o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

2.
Ponderando os critérios em questão, verifica-se que o valor arbitrado em primeiro grau merece ser majorado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consentâneo com a hipótese dos autos.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDINEI LOPES DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 73/74-v., proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” que move em face de
I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 500 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
VALDINEI LOPES DOS SANTOS
, ora apelante, ajuizou a presente demanda indenizatória alegando que em 07/07/2020 teria se hospedado com sua esposa em uma Pousada na cidade de Domingos Martins e, visando presentear sua consorte, adquiriu previamente chocolates fabricados pela ré em uma loja na cidade de Santa Maria de Jetibá.

Prossegue narrando que, no mesmo dia em que se hospedou na Pousada, após degustar algumas unidades, passou a sentir um desconforto estomacal.

Afirma que, ao apreciar uma das últimas unidades, se deparou com uma larva viva no interior do chocolate, o que lhe teria causado forte abalo.

Assevera que após analisar com mais acuidade o produto, foi possível observar a presença de um casulo, fezes e ovos da larva.

Destaca, ainda, que entrou em contato com o SAC da ré, ocasião em que fora informado sobre a possibilidade de troca do produto, além de ter sido oportunizada a retirada de amostra para averiguação do alimento.

Todavia, não se contentando com a solução ofertada, optou por ajuizar a presente ação objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida, em suma, alega a insuficiência probatória dos fatos articulados na inicial.

Ao proferir sentença que julgou procedente o pedido autoral, o magistrado de primeiro grau considerou comprovada a aquisição do produto, pela nota fiscal apresentada, bem como a presença de elementos estranhos no alimento, consoante fotos e vídeos anexados pelo autor.

Manifestando inconformismo para com o montante fixado para a indenização por danos morais, o apelante alega, em síntese, que o valor arbitrado é irrisório, diante das circunstâncias do caso, da posição econômica das partes, sendo que o grau de culpa da requerida é grave.

Pois bem.

Como se sabe, o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na análise da primeira fase o interesse jurídico lesado – direito à saúde e integridade física – deve ser verificado em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do tema (grupo de casos).

Em consulta à jurisprudência
1
pátria observa-se que em casos análogos são arbitrados danos entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, denota-se, inicialmente, que o fato imputado à requerida é de média gravidade já que pode colocar em risco a saúde do consumidor.

De igual modo a culpabilidade da requerida pode ser considerada razoável porque, dentro da relação solidária de fornecimento de produtos, deve certificar-se da qualidade de fabricação, especialmente quanto a inviolabilidade da embalagem em que inserido o produto.

No que diz respeito ao sofrimento da vítima, a circunstância vivenciada – que lhe ocasionou mal estar passageiro – não pode ser considerada excessiva, sobretudo porque o autor não fez prova da suposta estadia na Pousada, que teria sido arruinada após a ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Analisando, ainda, a conduta da requerida diante da situação, constata-se que o próprio autor afirma que a ré se prontificou a substituir o produto impróprio e a retirar amostra para averiguação do ocorrido.

Por fim, a situação socioeconômica da requerida não indica que a indenização implicará em elevado prejuízo à sua atividade empresarial, tampouco que ensejará o enriquecimento sem causa do autor.

Assim, reputa-se adequado fixar a indenização pelos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais fixada em primeiro grau para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

1
TJES – Recurso Inominado Cível n.º 5000699-88.2022.8.08.0048 – Rel. Juiz de Direito Dr. Ronaldo Domingues de Almeida – J. 20/10/2023; TJSP; Apelação Cível 1001784-03.2021.8.26.0505; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023; TJRS; AC 5009472-51.2019.8.21.0021; Passo Fundo; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Cezar Muller; Julg. 28/06/2022; DJERS 01/07/2022; JECPR; RInomCv 0011431-58.2020.8.16.0018; Maringá; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso; Julg. 01/03/2021; DJPR 02/03/2021; TJSE; AC 202200713820; Ac. 18062/2022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 14/06/2022; TJSP; Apelação Cível 1009740-51.2021.8.26.0576; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 29/11/2023;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais fixada em primeiro grau para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Acompanho a relatoria.